Tribunal: STF
Processo: ARE 1522091
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LESÃO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO - MOVIMENTAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO EM CONTA CORRENTE PARTICULAR - OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO - COMPROVAÇÃO - DOSIMETRIA - ART. 12, INCISO II, DA LEI FEDERAL N. 8.492/92 - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PERDA DE APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE MARIA HELENA RUY FERREIRA PROVIDO PARCIALMENTE - RECURSOS DE MIGUEL ANGELO TRÉS E FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRÉS DESPROVIDOS. 



    1 - Pelo que se colhe do conjunto probatório dos autos, resta evidenciado que, efetivamente, o Município de Vitória sofreu considerável perda patrimonial, ante a malversação do dinheiro público praticada pelos ora apelantes, eis que em comunhão de esforços orquestraram a entabulação de contrato administrativo com nítido propósito de causar dano ao patrimônio público. 



    2 - Com arrimo no conteúdo probatório que se apresenta, conclui-se, de fato, pela existência de atos de improbidade administrativa que impõem a aplicação dos regramentos e sanções previstos na Lei Federal n°. 8.429/92. 



    3 - Tendo em vista a comprovação de efetiva burla à licitação, bem como a comprovação de que houve a participação de todos os apelantes, não há que se falar em ausência de omissão culposa, sendo totalmente possível de viabilizar a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau. 



    4 - A aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992 exige que o magistrado considere, no caso concreto, "a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente" (conforme previsão expressa no parágrafo único do referido artigo). Assim, é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não (Precedente: AgRg no REsp 1.242.939/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em24.5.2011, Dje 30.5.2011). No presente caso, a aplicação das sanções ocorreu de forma fundamentada e razoável. 



    5 - É certo que, a aposentadoria é um direito - e não um privilégio - incorporado ao patrimônio do agente. Assim, o agente só pode perder a função pública quando efetivamente estiver exercendo sua função na atualidade da condenação exequível, não sendo este o caso dos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em perda de aposentadoria. 



    6 - Recurso de MARIA HELENA RUY FERREIRA conhecido e parcialmente provido, apenas para extirpar da condenação a cassação de sua aposentadoria, mantendo os demais termos da sentença. 



    7 - Recursos de MIGUEL ANGELO TRÊS e FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRÉS conhecidos e desprovidos.”



    Interposto agravo interno pela ora recorrente, foi desprovido.



    Opostos embargos de declaração e segundos embargos de declaração, ambos foram desprovidos.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Alega que “foi condenada com base em sentença, ratificada pelos VV. Acórdãos recorridos, que valeram-se incorretamente do instituto da prova emprestada, com franca violação do devido, processo legal, contraditório e da ampla defesa insculpidos no artigo 5°, LIV, LV da CF/88, que de rigor se torna imperiosa a necessidade de anulação da r. decisão recorrida”.



    Argumenta que “[a]o contrário do que concluiu o V. Acórdão recorrido, a ora recorrente, quando da prática do ato descrito na exordial, por ser agente politico - Secretária de Estado não se submete à ação de improbidade administrativa”.



    Ao fim, “tendo em vista da nítida afronta ao artigo 5, incisos LIV e LV, e art. 37, §4°, da Constituição Federal, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, pela alínea "a" do art. 102, III, da Constituição Federal, para o fim de cassar os Vv. Acórdãos recorridos e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, pelo “não provimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade Administrativa. Contrariedade aos arts. 5º e 207 da Constituição. Ausência de prequestionamento. Ofensa reflexa à Constituição. Não provimento. 



    – Requer-se o não provimento do agravo.”



    Decido. 



    Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra MARIA HELENA RUY FERREIRA, ex-Secretária do Trabalho e Ação Social, MIGUEL ANGELO TRÉS, diretor presidente da Fundação Educativa e Cultural Pedro Trés, e da FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRÉS, em face da suposta “prática de ATO DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA, as sanções previstas no art. 12, II e Ill da referida Lei 8429/92.”



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, deu parcial provimento ao recurso de apelação de Maria Helena Ruy Ferreira e negou provimento aos recursos de Miguel Angelo Trés e da Fundação Educativa e Cultural Pedro Trés. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Compulsando os autos, verifico que, in casu, a ora apelante MARIA HELENA era à época dos fatos (ano de 1999) Secretária de Estado do Trabalho e da Ação Social e responsável pela celebração do convênio com a FAS, resultante na contratação da Fundação Educativa e Cultural Pedro Trés. 



    Tem-se patente que, para a configuração do ato ilegal por infringência dos princípios suso mencionados é necessária prima facie a verificação da ação ou omissão que importe na malversação de seus conceitos. 



    Não há dúvidas, pelo que se colhe do conjunto probatório dos autos, restar evidenciado que, efetivamente, o Município de Vitória sofreu considerável perda patrimonial, ante a malversação do dinheiro público praticada pelos ora apelantes, eis que em comunhão de esforços orquestraram a entabulação de contrato administrativo com nítido propósito de causar dano ao patrimônio público. 



    Insta frisar que a improbidade ocorre por desídia, ócio, omissão, desprezo à exação ou mesmo por infração à norma legal. A Administração Pública exige do agente que seja honesto, leal e eficiente. 



    De uma análise do contexto fático já delineado, convém esclarecer que um dos pressupostos basilares que vinculam a atuação do Poder Público é o princípio da legalidade estrita que impõe ao administrador proceder consoante a expressa disposição legal, sobretudo quando se tratar de ato administrativo vinculado e que exige o integral cumprimento da formalidade disciplinada pelo ordenamento.



    (...)



    Desta forma, tendo em vista a comprovação de efetiva burla à licitação, bem como a comprovação de que houve a participação de todos os apelantes, não há que se falar em ausência de omissão culposa, sendo totalmente possível de viabilizar a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau. 



    Insta frisar, que o fato da ora apelante Maria Helena Ruy Ferreira, ter tido suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,por si só, não tem o condão de reformar a sentença de piso, eis que é sabido que o controle exercido pelo Tribunal de Contas não é jurisdicional, por isso que não há qualquer vinculação da decisão proferida pelo órgão de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado em sede de improbidade administrativa, sujeita ao controle do Poder Judiciário, consoante expressa previsão do art. 21, inciso II, da Lei n° 8.429/92. 



    Ressalta-se, em que pese o prejuízo ao erário ser inegável no presente caso, ante o superfaturamento do valor do contrato, nas situações descritas no artigo 10 da Lei de Improbidade o prejuízo ao erário é presumido, não sendo necessário a sua demonstração. Ou seja,a lei se satisfaz com a ocorrência de culpa. 



    In casu, como bem salientou o magistrado de primeiro grau, não há como acolher a alegação da ora apelante, Maria Helena Ruy Ferreira, de que lhe está sendo imputado um ato que não praticou (Contratação FAS/ES com FUNDAÇÃO TRÉS) pois a mesma não conseguiu em nenhum momento justificar as irregularidades do Acordo de Cooperação Financeira celebrado entre a SETAS e FAS/ES, e Aditivo, que captou recursos federais, e, que mais tarde foram desaguar, sem licitação, na Fundação Educativa Cultural Pedro Trés que apresentou valores superfaturados e não realizaram todos os serviços,segundo os relatórios das Auditorias Internas do TCES.



    (...)



    Portanto, os atos dos agentes públicos devem ser orientados pelo princípio da boa -fé objetiva, através de um comportamento leal e honesto, de acordo comum modelo de conduta aceitável na sociedade, o que não ocorre no presente caso, eis que, ausentes as provas que possam demonstrar o contrário. 



    Nesse diapasão, com arrimo no conteúdo probatório que se apresenta, concluo, de fato, pela existência de atos de improbidade administrativa que impõem a aplicação dos regramentos e sanções previstos na Lei Federal n° 8.429/92.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal no sentido da ausência de provas dos elementos configuradores de improbidade administrativa nas condutas praticas pelo réus, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/02/2020 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.179.511/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE nº 1.154.908/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.198.909/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2019).



    Anote-se, por fim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente